Tribunal: TJES
Processo: 5049826-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049826-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAMILE AZEVEDO COUTO NAZARIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5049826-96.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JAMILE AZEVEDO COUTO NAZARIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6932/81. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “ Trata-se de ação aforada por JAMILE AZEVEDO COUTO NAZARIO em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Relata que: i) concluiu residência médica na especialidade de Pediatria pela Universidade Vila Velha – UVV, tendo como instituição de saúde vinculada o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), órgão vinculado ao Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Saúde; ii) que recebeu bolsa mensal no valor bruto de R$ 3.330,43 até 31 de dezembro de 2021, passando a ser de R$ 4.106,09 a partir de 1º de janeiro de 2022; que o vínculo iniciou em 01/03/2021 e terminou em 29/02/2024; iii) que nunca recebeu qualquer auxílio referente à moradia, seja in natura ou em pecúnia. Pede em síntese, que seja convertido em pecúnia de o valor bruto da bolsa residência de 01/03/2021 a 29/02/2024, o que somaria o montante de R$42.018,78 (quarenta e dois mil dezoito reais e setenta e oito centavos).[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré ao pagamento de 30% do auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/1981, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.514/2011 a ser convertido em pecúnia de 01/03/2021 a 29/02/2024. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto nos autos consiste em verificar se a ausência de fornecimento de moradia a médico residente por instituição de saúde pública estadual gera o dever de indenizar em pecúnia, vez que, segundo a parte ré, inexiste regulamentação legal para este fim.

III. RAZÃO DE DECIDIR

4.
Ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão à parte ré. Sabe-se que o direito ao auxílio-moradia para médicos residentes está expressamente previsto no art. 4º, §5º, inciso III da Lei Federal nº 6.932/81, com a redação conferida pela Lei nº 12.514/11, que dispõe: "
A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: [...] III -
moradia, conforme estabelecido em regulamento
". (grifos nossos).

5
. Ademais, a tese da parte ré, de que a norma dependeria de regulamentação, não se sustenta, vez que a inércia da administração não pode servir de escudo para o descumprimento de um direito subjetivo previsto em lei. Entender de modo diverso equivaleria a premiar a omissão do gestor e a esvaziar a força normativa do comando legal.

6
. Constata-se que a parte autora comprovou sua condição de médica-residente e o vínculo com o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), órgão do Poder Executivo Estadual. No entanto,
a parte ré não demonstrou que ofereceu/disponibilizou moradia (
in natura
) à autora, d
e modo que está estabelecida a responsabilidade do estado.

7
. Dessa forma, tem-se como acertada a sentença guerreada ao
converter a obrigação em pecúnia, a qual deverá ser calculada no importe de 30% (trinta por cento) sobre a bolsa mensal recebida durante o programa de residência médica (01/03/2021 a 29/02/2024), conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e colacionado na r. sentença. Nesse mesmo sentido:
“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.
2. Ancorada nesses princípios,
esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.
Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

8
. Por fim, destaca-se que, apesar do Estado do Espírito Santo não possuir regulamento próprio sobre a percentagem para pagamento do auxílio-moradia a residente médico, isso não o exime do dever de cumprir o disposto na Lei Federal nº 6.932/81. Assim, a impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos, cabendo ao magistrado fixar o percentual de acordo com as questões fático-probatórias, motivo pelo qual mantém-se em 30% o valor do auxílio moradia, conforme arbitrado pelo Juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO

9
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10
.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação,. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)